Tribunal: TJES
Processo: 5006378-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006378-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MARILZA BARCELLOS DA SILVA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006378-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVAD
A:
MARILZA BARCELLOS DA SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Previdência Usiminas
contra
a
decisão
(fl. 242/265)
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
10
ª Vara
Cível
de Vitória,

que,
na fase de cumprimento
provisório
d
a
sentença
prolatada

nos autos da ação de
complementação de aposentadoria

autuada
sob nº
0020140-86.2020.8.08.0024,
que lhe move
MARILZA BARCELLOS DA SILVA
,
rejeitou
a impugnação
apresentada pela agravante
.

Sustenta: (1) necessidade de suspensão dos atos executórios conforme determinado em sede de Tutela Provisória deferida nos autos do ARESP nº 1.315.623/ES; (2) a decisão recorrida ignora o entendimento do C. STJ de que a Previdência Usiminas não pode ter o fundo previdenciária da COSIPA atingido para pagamento de valores devidos pela COFAVI; (3) a submassa do Fundo da COFAVI já se exauriu e a submassa da COSIPA não pode ser atingida para o pagamento de valores devidos pela COFAVI; (4) a COFAVI não fez os repasses de contribuições como deveria e, portanto, os seus filiados não têm direito de se utilizarem do fundo da submassa da COSIPA para pagamento de complementação de aposentaria dos filiados da COFAVI; (5) o C. STJ, em recentes decisões, tem promovido uma virada jurisprudencial para determinar que a liquidação extrajudicial do plano FEMCO/COFAVI deverá ser efetivada apenas no momento em que a entidade receber os créditos aos quais se habilitou no processo de falência da referida empresa, ocasião em que todos, filiados e assistidos, receberão as respectivas reservas acumuladas, diante da constatação de que a Previc afastou a possibilidade de liquidação parcial da referida entidade; (6) existe excesso de execução porque a correção monetária é devida desde a citação e não desde o vencimento de cada obrigação; existe excesso de juros de mora referentes ao período entre março de 1996 a abril de 1997, conforme planilha que apresenta; (7) além disso, a agravada deixou de proceder ao desconto de 3% (três por cento) sobre o valor da suplementação de aposentadoria a título de “Contribuição Femco”, devida pela beneficiária em favor da executada/agravante, conforme demonstrado nas fichas financeiras acostadas à impugnação; (8) não obstante a isso, a agravada, ao calcular o reajustamento da sua suplementação de aposentadoria, aplicou percentuais superiores aos efetivamente devidos, eis que utilizou índices aplicados pelo INSS em detrimento dos índices praticados pela executada/agravante, conforme demonstrado em planilha de cálculo; e (9) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final o provimento do recurso para: (I) reformar a decisão impugnada, impondo que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa/fundo Cosipa/Usiminas, e que o crédito da exequente/agravada seja satisfeito com observância ao valor indicado pela Agravante na planilha acostada à impugnação ao cumprimento de sentença, e considerado o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi, que a Previdência Usiminas eventualmente venha a receber em razão da habilitação de crédito apresentada na falência da Cofavi (processo n. 024.960.148.922, em trâmite na Vara de Falência da Comarca de Vitória/ES); (II) subsidiariamente, caso entenda que a documentação anexada não é suficiente para permitir chegar à conclusão requerida acima, que dê provimento ao agravo para reformar a decisão impugnada, impondo que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa/fundo Cosipa/Usiminas, e que o crédito da exequente/agravada seja satisfeito com o montante a ser recebido na falência da Cofavi, conforme valor ou percentual a ser apurado em perícia realizada na primeira instância, para onde, neste caso e para esta finalidade, requer sejam remetidos os autos; (III) ainda subsidiariamente, caso entenda que esta Corte não tem como enfrentar diretamente o mérito ante a deficiência da fundamentação da decisão impugnada, que dê provimento ao agravo para anulá-la e determinar que o juízo a quo analise expressa e explicitamente os fundamentos sobre os quais se omitiu, especialmente os relativos (1) à existência de duas submassas e ao exaurimento da submassa Cofavi; (2) ao pedido de produção de prova pericial por perito atuário e por perito-contador; e, (3) ao excesso de execução, com apreciação específica da planilha de valores apresentada com a impugnação; (IV) por fim, caso nenhum dos pedidos venha a ser acolhido, requer que este Tribunal delibere expressa e explicitamente sobre as violações à lei apontadas ao longo do arrazoado, para que seja satisfeito o requisito do pré-questionamento da matéria.

Contrarrazões (fls. 824/841) apresentadas pela agravada requerendo a suspensão do processo conforme determinado pelo C. STJ no AREsp 1315623/ES. No mérito, sustenta: (1) inexiste ofensa à coisa julgada ou excesso de execução destacando que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria dos filiados da COFAVI até que seja liquidado a submassa do fundo previdenciário, conforme decidido pelo C. STJ; (2) a jurisprudência do TJES é pacífica neste sentido; (3) precedentes mais recentes do C. STJ que decidiram em sentido contrário não são vinculantes e não retratam a jurisprudência dominante do C. STJ que entende que até que ocorra a liquidação da submassa da COFAVI a PREVIDÊNCIA USIMINAS deve ser responsabilizada pelo pagamento de contribuições previdenciárias devidos aos filiados da COFAVI; e (4) embora a agravante sustente que a submassa já se exauriu não promoveu a liquidação extrajudicial do fundo previdenciário, conforme determina a Lei Complementar nº 109/2001.

Decisão (fl. 952/965) deferindo o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.10.2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 11/10/2022 - Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006378-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVAD
A:
MARILZA BARCELLOS DA SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

C
uida-se de agravo de instrumento interposto pela PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de origem, movido pela ora agravada para execução de acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que condenou a agravante ao pagamento de verbas de complementação de aposentadoria sonegadas desde 1996.

A questão de fundo é amplamente conhecida por todos os Eminentes Desembargadores do Egrégio TJES, que, por maioria, inadmitiram o Incidente de Demandas Repetitivas n.º 0034411-12.2019.8.08.0000, justamente pelo fato de estar pacífico, sedimentado de forma uníssona (100% dos casos) o entendimento no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido pela 2.ª Seção do STJ no REsp 1.248.975/ES.

Em face do acórdão exequendo, que lastreia o cumprimento provisório de sentença na origem, a PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs o AREsp 1.315.623/ES, visando levar ao Col. STJ o Recurso Especial inadmitido na origem.

Paralelamente, a PREVIDÊNCIA USIMINAS também apresentou Tutela Provisória nos autos do AREsp 1.315.623/ES, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial para sustar os atos executórios em primeira instância, tendo em vista os corriqueiros bloqueios e liberações de valores realizados pelo douto magistrado a quo, os quais estão atingindo os recursos do fundo Femco/Cosipa, pertencente exclusivamente aos participantes e assistidos da Cosipa, o que não é o caso do agravado.

Em decisão publicada no dia 10/09/2021, o Eminente Ministro Relator Marco Aurélio Belizze, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendeu por bem deferir o pedido formulado pela Previdência Usiminas para determinar a imediata suspensão dos atos executórios promovidos no cumprimento provisório de sentença, até o julgamento de mérito do recurso, senão vejamos: “Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão dos atos executórios promovidos no Cumprimento Provisório n. 0020140-86.2020.8.08.0024, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo no qual se processa o cumprimento provisório de sentença, para ciência e imediato cumprimento.”

Eis a decisão do Ministro Marco Aurélio Belizze:

“
Na petição de fls. 2477-2576 (e-STJ), a Previdência Usiminas pleiteia a "atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo em recurso especial, determinando-se, com isso, a imediata paralisação do cumprimento provisório promovido nos autos de n. 0020140-86.2020.8.08.0024, com comunicação de tal decisão ao Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, por via eletrônica (10civel-vitoria@tjes.jus.br) e por telefone (27 3222-7055 Ramal 145), para evitar o bloqueio de recursos de conta da Previdência Usiminas, até o julgamento final do recurso por este STJ".

A requerente afirma que o acórdão recorrido "vai diretamente de encontro à conclusão firmada no julgamento do REsp n. 1.673.367/ES, segundo a qual 'já que não foi constituída a reserva garantidora, não [há] direito adquirido dos participantes/assistidos' ao pagamento da suplementação do benefício previdenciário, mas apenas à percepção dos valores correspondentes ao 'direito acumulado, que devera' ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no pro cesso de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA" (e-STJ, fl. 2.484).

Alega, ainda, que "este STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, deixou claro que o patrimônio do Fundo Cosipa/Usiminas não poderia ser atingido para pagamento dos créditos dos ex-funcionários da Cofavi" (e-STJ, fl. 2.487).

Quanto ao perigo na demora do provimento jurisdicional almejado, sustenta que, "caso não seja deferido o efeito suspensivo ora pleiteado, sobrestando-se a eficácia do acórdão impugnado até que este recurso especial seja definitivamente julgado, há o risco sério e iminente de nova tentativa de bloqueio, no expressivo valor de R$ 1.392.855,40 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). Isso tudo antes que a discussão de mérito tenha se exaurido, causando graves prejuízos, especialmente aos participantes da submassa Cosipa" (e-STJ, fl. 2.489). A impugnação foi apresentada às fls. 2.577-2.914 (e-STJ).

Brevemente relatado, decido.

Para a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, o recorrente deve demonstrar a presença dos requisitos do fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade de êxito do recurso, e do periculum in mora, caracterizado pelo risco na demora do provimento jurisdicional almejado.

Na hipótese, estão presentes os referidos requisitos. Com efeito, embora esta Corte Superior já tenha decidido de forma diferente, conforme alega a parte requerida na impugnação de fls. 2.577-2.914 (e-STJ), o certo é que, atualmente, o entendimento que prevalece é no sentido de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS "não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos", sendo apenas "responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA", conforme decidido no julgamento do REsp 1.673.367/ES pela Terceira Turma do STJ.

Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PATROCINADOR E UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO MANTIDO. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. EXAURIMENTO DAS RESERVAS. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ACUMULADO. SUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ORIGEM. SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS DIVERSOS. AFASTAMENTO.

1. Ação ordinária na qual se discute se o ente de previdência privada deve continuar a pagar a suplementação de aposentadoria diante do exaurimento das reservas financeiras e da falência da patrocinadora, a qual não repassou as contribuições descontadas dos participantes, e se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o que garantiria o adimplemento do benefício.

2. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir a plano de benefícios. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico. Afastamento, de igual maneira, de eventual interesse processual da União no feito.

3. A Segunda Seção desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que a pretensão de recebimento das prestações da aposentadoria complementar com base nas regras estabelecidas no regulamento em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo, já que se trata de omissão continuada do ente de previdência privada, não afetando o fundo de direito.

4. Na hipótese, não houve rompimento do vínculo contratual-previdenciário formado entre o assistido e a entidade de previdência privada, mas apenas a cessação de pagamento da aposentadoria suplementar ante o exaurimento da reserva garantidora, provocada pela ausência de repasse das contribuições retidas pela patrocinadora, hoje falida. De fato, o ato omissivo do ente previdenciário não é apto a alterar a relação jurídica de fundo, que se mantém hígida; ao contrário, o que se verifica é que a lesão é renovada continuamente. Reconhecimento apenas da prescrição parcial.

5. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.673.367/ES, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 1/8/2017).

Evidencia-se, assim, a plausibilidade do direito invocado, a demonstrar a grande probabilidade de êxito do recurso especial.

Quanto ao periculum in mora, verifica-se que já houve ordem de bloqueio de valores, em cumprimento provisório de sentença, pelo Juízo de primeiro grau, embora o crédito do exequente, ora recorrido, ainda esteja sub judice.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão dos atos executórios promovidos no Cumprimento Provisório n. 0020140-86.2020.8.08.0024, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo no qual se processa o cumprimento provisório de sentença, para ciência e imediato cumprimento.”

Ocorre que, mesmo com a publicação da aludida decisão e ofício expedido ao magistrado primevo, este publicou decisão em 25/10/2021 rejeitando a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, ainda, determinando a ordem de bloqueio via Sisbajud na alta monta de R$ 1.392.855,40 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Deste modo, em respeito ao que foi decidido na Tutela Provisória no ARESP nº 1315623/ES, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, o processo de cumprimento provisório de sentença deve ser sobrestado até que o recurso seja decidido pelo C. STJ.

Destarte, deve haver o sobrestamento do processo de execução até que o C. STJ decida o AREsp 1.315.623/ES.

Noutra parte, presente o risco de dano difícil ou incerta reparação na medida que na decisão recorrida o MM. Juiz de Direito determinou novo bloqueio via Sisbajud no valor de R$ 1.392.855,40 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) a qualquer momento, em que pese haja decisão proferida pelo STJ em sede de tutela provisória que determinou a suspensão dos atos executórios em primeira instância até o julgamento do recurso.

Ademais, eventual levantamento dos valores bloqueados em primeira instância esvaziará completamente o objeto do agravo de instrumento e dará ensejo a dano de difícil reparação, uma vez que a agravante, mesmo em caso de vitória, está sujeita a sério risco e fundado receio de não ter de volta o dinheiro eventualmente levantado pela agravada.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e suspender a execução até que seja apreciado o ARESP nº 1.315.623/ES, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006378-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVAD
A:
MARILZA BARCELLOS DA SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – USIMINAS – DECISÃO DO C. STJ PROFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. - Este Egrégio TJES, por maioria, inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0034411-12.2019.8.08.0000, justamente pelo fato de estar pacíficada na jurisprudência deste Tribunal o entendimento da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido pela 2.ª Seção do STJ no REsp 1.248.975/ES.

2. - Em face do acórdão exequendo, que lastreia o cumprimento provisório de sentença na origem, a PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs o AREsp 1.315.623/ES, visando levar ao Col. STJ o Recurso Especial inadmitido na origem.

3. - Paralelamente, a PREVIDÊNCIA USIMINAS também apresentou Tutela Provisória nos autos do AREsp 1.315.623/ES, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial para sustar os atos executórios em primeira instância, tendo em vista os corriqueiros bloqueios e liberações de valores realizados no primeiro grau de jurisdição, os quais estão atingindo os recursos do fundo Femco/Cosipa, pertencente exclusivamente aos participantes e assistidos da Cosipa, o que não é o caso do agravado. Em decisão publicada no dia 10/09/2021, o Eminente Ministro Relator Marco Aurélio Belizze, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendeu por bem deferir o pedido formulado pela Previdência Usiminas para determinar a imediata suspensão dos atos executórios promovidos no cumprimento provisório de sentença, até o julgamento de mérito do recurso: “Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão dos atos executórios promovidos no Cumprimento Provisório n. 0020140-86.2020.8.08.0024, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo no qual se processa o cumprimento provisório de sentença, para ciência e imediato cumprimento.”

4. - A decisão recorrida, ignorando a determinação do C. STJ, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ocorre que, mesmo com a publicação da aludida decisão e ofício expedido ao magistrado subscritor da decisão agravada, este publicou a decisão em 25/10/2021 rejeitando a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, ainda, determinando a ordem de bloqueio via Sisbajud na alta monta de R$ 1.392.855,40 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

5. - Recurso provido para reformar a decisão recorrida e suspender o cumprimento de sentença até que o C. STJ decida o AREsp nº 1.131.623/ES.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES,11
de outubro
de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.